Tribunal: TJPA
Processo: 0009563-61.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0009563-61.2017.8.14.0000

IMPETRANTE: CESAR DIAS DE FRANCA LINS

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REPRESENTAÇÃO CONTRA MAGISTRADO. APLICAÇÃO DE PENA DE CENSURA POR OFENSA ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 35, INC. I DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. DESVIO DE FINALIDADE DO PERMISSIVO PROCESSUAL DE SUSPEIÇÃO POR FORO ÍNTIMO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO DOS DESEMBARGADORES PARA APRECIAR O REMEDIO CONSTITUIONAL EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS JULGADORES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por César Dias França Lins, contra decisão supostamente ilegal prolatada pelo Tribunal Pleno do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos autos do processo administrativo disciplinar nº0013686-73.2015.8.14.0000;

2 O Superior Tribunal de Justiça adotou posicionamento no sentido de que a regra de impedimento prevista no art. 134, III, do CPC, somente se aplica nos casos em que o magistrado tenha participado em outro grau de jurisdição em um mesmo processo judicial, e não quando a sua participação anterior tenha ocorrido na esfera administrativa;

3. De acordo com os elementos constantes nos autos, não há que se falar em Violação ao princípio constitucional da ampla defesa, eis que o magistrado deixou de comparecer na audiência em que seria ouvido, demonstrando, em verdade, que foi o próprio que deu causa ao seu não exercício de autodefesa. Ademais, não se deve perder de vista que segundo o princípio
pas de nullité sans grief
, a nulidade do processo administrativo disciplinar somente pode ser declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa do servidor acusado, o que não se vislumbra na hipótese dos autos;

4. O magistrado não foi intimado pessoal para o julgamento do PAD e da prolação do seu respectivo Acórdão em razão de não mais residir no endereço declinado por si próprio para as intimações, informação atestada pelo Oficial de Justiça em certidão. A Resolução nº 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça estabelece no inciso II do seu art. 17 que “
o
magistrado que mudar de residência fica obrigado a comunicar ao Relator, ao Corregedor e ao Presidente do Tribunal o endereço em que receberá citações, notificações ou intimações
;
”, o que não se verifica no caso;

5. Frise-se, que ainda que o impetrante não fosse encontrado nos locais que indicava, é fato que seus patronos estavam sempre presente nos autos fazendo requerimentos, de sorte que não há como dizer que a parte não tinha plena ciência do tramite processual;

6. Apesar da Correição Extraordinária ter sido deflagrada em razão do tumulto provocado pelas diversas declarações de suspeição efetuadas pelo magistrado, a aplicação da penalidade foi determinada pela configuração do “abuso de prerrogativa ante o desvio de finalidade do permissivo processual por motivo de foro íntimo”, considerando o descompasso da conduta com os ditames do art. 35, I da Lei Complementar nº 37/79 - Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAM);

7. O que importa, portanto, neste caso, é a ilação extraída a partir da análise das circunstâncias naqueles processos: a atuação que ensejou o desvio de finalidade de prerrogativa funcional em descompasso com o exercício da magistratura, a qual é norteada pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro;

8. A competência da Corregedoria de Justiça no âmbito estadual é definida pelo Regimento Interno do TJPA (art. 40). O Órgão correcional agiu no âmbito de sua competência para restaurar, o quanto antes, a regularidade, a eficiência e o bom funcionamento do serviço público, o qual sofreu abalo com o comportamento censurável do magistrado. Ainda que assim não fosse, o argumento de que a gestão antecessora tenha entendido como lícita a conduta do impetrante, é genérico e ausente de comprovação;

9. Desse modo, concluo, pois, inexistir o direito líquido e certo do impetrante;

10.
Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos os autos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto Relator.

Sessão ordinária em Plenário Virtual com início em 25 de janeiro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de medida liminar, impetrado por
CÉSAR DIAS FRANÇA LINS
, contra decisão supostamente ilegal prolatada pelo Tribunal Pleno do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos autos do processo administrativo disciplinar nº0013686-73.2015.8.14.0000.

Em sua inicial
(Id nº 4348380 - Pág. 2),
o impetrante, em breve síntese, narrou que a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, determinou a realização de correição extraordinária nas Varas Cíveis da Comarca de Marabá, em razão de sucessivo número de declarações de suspeição por foro íntimo as quais estariam causando tumulto à jurisdição com ofensa aos princípios constitucionais da celeridade processual e razoável duração do processo.

Aduziu que a referida Correição foi convertida em Peça Acusatória em seu desfavor, em decorrência da suposta caracterização de abuso de direito, ante o desvio da verdadeira finalidade do permissivo processual, qual seja o foro íntimo, em vários processos. Desta peça, foi notificado e apresentou Defesa Prévia no prazo legal.

Destacou que em decorrência da apuração dos fatos, a Corregedoria de Justiça elaborou Relatório Conclusivo propondo a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em seu desfavor, o qual foi submetido à apreciação do Tribunal Pleno do TJPA que, em julgamento realizado em 27/05/2015, acolheu a proposta e determinou a instauração do PAD para apurar sua conduta na qualidade de magistrado, em tese, por violação das disposições contidas no art. 35, I da LC nº 35/1797 (LOMAN) e art. 1º do Código de Ética da Magistratura Nacional.

Informou que após a regular instrução processual, o PAD foi julgado procedente para aplicar-lhe a pena de Censura, em vista da configuração do abuso de prerrogativa e desvio de finalidade, envolvendo 3 advogados.

Por conseguinte, pontuou que no processamento do PAD ocorreram irregularidades que ensejariam o refazimento de algumas fases processuais, ou até mesmo, o seu arquivamento.

Defendeu que de acordo com o art. 18, §§2º e 6º da Resolução CNJ nº 135
, o magistrado deve ser pessoalmente intimado dos atos do processo, em garantia ao devido processo legal administrativo, porém, a prerrogativa deixou de ser observada, eis que inexistiu intimação pessoal no caso para o interrogatório, assim como não foi intimado da sessão julgadora do PAD, tampouco do acórdão condenatório, motivos pelos quais o processo deve ser anulado a partir do interrogatório, em reconhecimento da violação dos parágrafos dos parágrafos 2º e 6º do art. 18 da RES 135/2011 do CNJ e art. 85 do Regimento Interno do TJPA, assegurando-lhe a intimação pessoal para todos os atos do processo, inclusive da sessão de julgamento do acórdão.

Ainda, ressaltou que foi intimado pessoalmente da Portaria nº 43/2017-SJ, contendo a aplicação da penalidade, contudo, que a realização da sessão destinada à colheita do interrogatório, inobservou seu direito de prestar interrogatório ao relator e exercer sua autodefesa.

Justifica a anulação da penalidade imposta, alegando discrepância entre a peça acusatória e a motivação para condenação, eis que a primeira se referia a suposta suspeição abusiva em 218 (duzentos e dezoito) processos, mas que ao fim do PAD, o Pleno do TJPA o condenou por considerar exacerbado a suspeição em 13 (treze) processos e, ainda, que foi sindicado por questão estranha à acusação, ou seja, pela motivação das suspeições que não poderiam ser levadas em consideração por estarem sob o manto do direito de sigilo.

Prossegue anotando que no julgamento do PAD foi penalizado por haver declarado suspeição por foro íntimo em relação a 3 (três) advogados (Kaio Botelho, Sandro Alex e Silvio Antônio Damasceno), tendo o Desembargador- Relator mencionado em seu voto que as razões para declaração de suspeição não se mostravam suficientemente razoáveis, inferindo que o relator abdicou do quantitativo de processos para sindicar a motivação das suspeições, não havendo pertinência entre o ato de sua provocação (peça acusatória que deflagou o PAD) e o decreto sancionatório.

Averbou que em cumprimento a Resolução do CNJ n. 82/2009, declinou à Corregedoria do Interior os motivos determinantes para as declarações de suspeição, sendo as arguições “homologadas” pelo Órgão Censor que determinou a distribuição dos processos. Ademais, acrescentou que por ocasião da instrução do PAD, compartilhou essas informações com o Relator, o qual valorou os motivos apresentados pelo magistrado e discordou de 13 (treze) declarações de suspeição, o que argumenta ser incabível, pois se o Juiz cientificou a Corregedoria e esta acolheu seus motivos, não há mais que aferir conduta que se entendeu lícita, correta e legal.

Anota que com fundamento no art. 144 do CPC e art. 37,
caput
, da CF/88, deve ser reconhecido o impedimento dos Desembargadores que proferiram voto condenatório no PAD que gerou o Acórdão 173.404, para votar e julgar esta impetração.

Sustenta que estão presentes os pressupostos processuais indispensáveis para o deferimento do pedido liminar que visa sustar os efeitos jurídicos da Portaria nº 43/2017-SJ, que aplicou a pena de Censura ao impetrante, até o julgamento do mérito do
writ
. No mérito, pugna pelo conhecimento do impedimento dos Desembargadores que votaram na esfera administrativa pela aplicação de pena objeto da impetração, submetendo o remédio constitucional aos membros desimpedidos
ou a remessa dos autos ao STF, confirmando a segurança.

Inicialmente, os autos foram remetidos à relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro (id nº 4348385 - Pág. 1), que, na oportunidade, indeferiu o pedido liminar e determinou a notificação da autoridade coatora, a citação do Estado do Pará e a remessa dos autos ao
Parquet
.

O Estado do Pará apresentou manifestação nos autos (4348386 - Pág. 3), defendendo, em resumo, a ausência de direito líquido e certo do impetrante.

Devidamente intimado, o Excelentíssimo Des. Ricardo Ferreira Nunes, na época Presidente do TJPA, na qualidade de autoridade coatora, apresentou informações nos autos (id nº 4348387 - Pág. 2), aduzindo, em síntese: 1) Inexistência de provas pré-constituídas nos autos que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito; 2) inexistência de ilegalidade ou abusividade na aplicação da pena de censura ao impetrante; 3) ausência de violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e 4) denegação da segurança em razão da inexistência de violação ao direito líquido e certo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador Geral de Justiça Dr. Gilberto Valente Martins exarou parecer se manifestando pela denegação da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo (id nº 7178689 - Pág. 8).

É relato do essencial.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço da presente impetração.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar o alegado impedimento dos desembargadores que votaram na esfera administrativa pela aplicação da pena de censura em face do ora impetrante, assim como, averiguar as supostas irregularidades no processo administrativo que culminou no Acórdão nº 173.404.

Das informações da Autoridade Coatora – Impossibilidade de Dilação Probatória em sede de Mandado de Segurança - Inexistência de provas pré-constituídas nos autos - Extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI do CPC/15.

Conforme já relatado, a autoridade coatora defende a inadequação da via eleita, uma vez que o direito vindicado não está comprovado de plano e depende da produção de provas, o que é incabível na via mandamental.

O inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas
que não a documental.

Quanto a esse aspecto, não há discrepância na doutrina, que é uníssona em acentuar tal exigência desde as origens do mandado de segurança, ainda que não a tenha subsumido a qualquer categoria da teoria do processo (condição da ação, pressuposto processual etc.). Vale dizer: seja a que título fosse, a exigência de prova pré-constituída sempre foi tida pela doutrina como um requisito imprescindível, aspecto da consagrada fórmula constitucional “direito líquido e certo”

Com efeito,

a fim de averiguar se correta ou não a via eleita, é imperioso enfrentar

duas situações que envolvem o remédio constitucional, qual seja: 1) a denegação da segurança por ausência de provas do direito líquido e certo

a qual enseja a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485 do CPC/15); e 2) a inexistência de direito líquido e certo, em decorrência da legalidade do ato impugnado.

Alguns entendimentos doutrinários defendem que o direito líquido e certo é “condição especial” da ação, à exemplo desta tese, leciona Cassio Scarpinella Bueno:
[1]

“
Direito líquido e certo não deve ser entendido como ‘mérito’ do mandado de segurança, isto é, como sinônimo do conflito de interesses retratado pelo impetrante em sua petição inicial e levado para solução definitiva ao Estado-juiz. Direito líquido e certo é apenas uma
condição da ação
do mandado de segurança, assimilável ao
interesse de agir
e que, uma vez presente, autoriza o questionamento do ato coator por essa via especial e de rito sumaríssimo, desconhecido pelas demais ações processuais civis”.

Já Leonardo Greco defende que o direito líquido e certo diz respeito a necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido, ou seja, trata-se de pressuposto processual objetivo que não subtrai do autor o direito à jurisdição sobre o litígio, mas apenas invalida a busca através da via do mandado de segurança.
[2]

É diante desse contexto que dependendo do momento processual analisado, o direito líquido e certo poderá ser condição da ação, na espécie interesse processual ou mérito do mandado de segurança. Explico.

O direito líquido e certo existirá quando os fatos não dependerem de maior dilação probatória, nesse caso, se a demanda ensejar, tal fase processual estar-se-á diante da falta de condição da ação, motivo pelo qual o processo deverá ser extinto sem resolução de mérito ante a inadequação da via eleita.

Nesse sentido, os doutrinadores Bruno Garcia Redondo, Guilherme Peres de Oliveira e Ronaldo Cramer
[3]
observam:

“(...) se o impetrante puder demonstrar,
em tese
, a existência de ato ilegal ou abusivo por meio tão somente das provas anexadas à petição inicial, sem necessidade de dilação probatória, ele tem ‘direito líquido e certo’ e, por conseguinte, faz jus ao julgamento do mérito da ação mandamental
. Assim, o ‘direito líquido e certo’ é condição da ação do mandado de segurança, na espécie interesse processual (o mandado de segurança é a via judicial adequada para quem tem direito líquido e certo) e não pode ser confundido com a existência
efetiva
do ato ilegal ou abusivo, o que somente é apreciado pelo juiz no plano no mérito”.

E ainda, Eduardo Arruda Alvim
[4]
destaca:

“Por não admitir dilação probatória, os fatos alegados pelo impetrante devem estar devidamente

documentados através de prova pré-constituída na própria inicial do mandado de segurança
. Se, em contrapartida, houver esta necessidade, sequer se chega à análise do mérito do mandado de segurança, devendo o mesmo ser extinto com base no art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, restando abertas, ao impetrante, as vias ordinárias para solução de seu conflito com a Administração Pública”.

Na mesma linha, transcrevo a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONDIÇÃO ESPECIAL. CARÊNCIA DO DIREITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CF., ART. 5º, LXIX, CPC, ARTIGO 267, VI. 1 – O DIREITO LÍQUIDO E CERTO É CONDIÇÃO ESPECIAL DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 5º, LXIX. DESFIGURADA, CARECENDO O IMPETRANTE DO DIREITO DE AÇÃO, CONTEMPLA-SE A EXTINÇÃO DO PROCESSO. 2 – RECURSO SEM PROVIMENTO
(STJ – RMS 12.636 – 1ª Turma. Data do Julgamento: 02/05/2002. Diário de Justiça de 01/07/2002. Rel. Min. Milton Luiz Pereira).

Em alguns casos, contudo, a decisão será no sentido de que inexiste violação a qualquer direito do impetrante, considerando a legalidade da conduta impugnada judicialmente. Logo, nos casos de análise de suposto ato violador à direito líquido e certo, já não se estará diante de condição da ação, mas sim do próprio mérito do mandado de segurança. Isso significa que o julgador irá prolatar decisão de mérito típica, prevista no art. 487, I, do CPC/15, sendo inclusive acobertada pela coisa julgada material.

Sobre o assunto, mais uma vez vale repisar as lições doutrinárias
[5]
:

“O direito líquido e certo, embora deva ser comprovado de plano, vez que o mandado de segurança não premia a delonga probatória, constitui, juntamente com a análise da legalidade ou abuso de poder, matéria que compõe o próprio objeto do
writ,
desaguando no julgamento do mérito.
Vale dizer, que se o juiz concluir que o ato de autoridade comprovado de plano é abusivo ou editado com ilegalidade e hostiliza direito subjetivo do impetrante, concederá a segurança; caso contrário denegará a segurança. Mas em

ambos os casos apreciará o mérito.
Vale dizer em ambos os casos a decisão fará coisa julgada material”.

No caso em comento, nota-se que o impetrante anexou à sua inicial vários documentos com a finalidade de demonstrar seu direito líquido e certo,

pressuposto ligado a viabilidade da análise do mérito do
mandamus
com via de obter declaração positiva ou negativa do direito.

Assim, considerando as observações da doutrina pátria em alhures, corroboro com a manifestação do
Parquet
, no sentido de que não há como considerar que as provas colacionadas são insuficientes para comprovar o direito alegado, sobretudo diante da pluralidade do conceito de direito líquido e certo enquanto condição da ação e existência ou inexistência de violação ao direito do impetrante.

Sob esse enfoque, é imperioso concluir que cabe averiguar a legalidade do ato impugnado judicialmente nestes autos.

Do objeto do mandado de segurança

Impedimento dos julgadores para apreciarem o writ. Art. 144, II do CPC 15.

Consoante expresso no Regimento Interno
[6]
deste Tribunal, o Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos Desembargadores e Juízes convocados, enquanto perdurar a convocação, instalado pelo Presidente do Tribunal, competindo-lhe, em decisão por maioria absoluta de seus membros, a imposição de penas disciplinares, tais como a advertência, a censura, a remoção compulsória, a disponibilidade e aposentadoria de magistrado por interesse público.

Destarte, após regular instrução, com observância da ampla defesa e do contraditório, o Tribunal Pleno, por unanimidade, julgou procedente o PAD e deliberou pela aplicação da pena de censura ao magistrado impetrante, diante da violação dos seus deveres funcionais.

O impetrante aponta o impedimento dos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno deste e. Tribunal de Justiça que acompanharam o voto do Relator Des. José Maria Teixeira do Rosário no julgamento do PAD, para processar e julgar a presente impetração em razão da redação do art. 144, II do CPC.

É cediço que os impedimentos têm caráter objetivo e possuem presunção legal absoluta com relação à parcialidade do juiz no processo. Nesses casos, portanto, o magistrado está proibido de atuar, pois há grandes chances de proferir uma decisão tendenciosa e que favoreça, de modo ilegal ou antiético, a uma das partes.

Vejamos o teor do dispositivo em questão:

Art. 144. Há
impedimento
do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão.

As hipóteses de impedimento elencadas no artigo acima transcrito, outrora previstas no art. 134 do CPC/73, são taxativas, não havendo como admitir interpretação extensiva, pois decorrem de presunções legais objetivas de parcialidade.

A propósito, este entendimento está consagrado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. MINISTRO DO STF QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS QUANDO INTEGRANTE DO STJ. JULGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS EM QUE SE DISCUTE AS MESMAS TESES LÁ FIXADAS. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. ...
3. As hipóteses de impedimento e suspeição são expressas na lei processual civil, sendo o rol taxativo, não havendo que se admitir interpretação analógica ou extensiva.
Precedentes: ARE 705.316-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/4/2013; RMS 28.082-AgR-segundo julgamento, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/5/2014; e AR 2.274, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 10/12/2014. ... (STF ARE 806.696 ED, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-075 de
23/4/2015
)

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça entende não se caracterizar o impedimento do julgador em virtude de sua atuação pretérita com a mesma parte na esfera administrativa, hipótese versada nos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO
EXCEPCIONAL DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE SUPOSTO IMPEDIMENTO DE MAGISTRADA QUE ATUOU EM INQUÉRITO CIVIL NA CONDIÇÃO DE PROCURADORA DE JUSTIÇA DO ESTADO.
NATUREZA ADMINISTRATIVA DO PROCEDIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 144 DO CPC/2015.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 995 DO CPC/2015. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. (STJ - TutPrv no AREsp: 1996406 MG 2021/0311159-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ
01/06/2022
)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPEDIMENTO.
PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE MAGISTRADO
.
HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA IMPEDIMENTO PREVISTO NO ART. 134, II
, DO CPC. ART. 13 DA LEI N. 8.429/92. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 182. REVISÃO DE PROVA A FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Mantida a conclusão da decisão agravada, no sentido de que
a participação de magistrado em processo administrativo não implica violação da regra de impedimento prevista no art. 134, II, do CPC, tendo em vista que o dispositivo não comporta interpretação extensiva.
(...) (
AgRg no REsp 1.124.107/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 20/05/2014
)

ADMINISTRATIVO. NOTÁRIO. PERDA DA DELEGAÇÃO.
PROCESSO DISCIPLINAR.
RECURSO ADMINISTRATIVO.
PARTICIPAÇÃO DOS PROLATORES DA DECISÃO RECORRIDA NO JULGAMENTO. IMPEDIMENTO.
INEXISTÊNCIA. LEI 8.935/94. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA APLICAR PENALIDADES. ALTERAÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA ADMINISTRATIVAMENTE. REEXAME DAS PROVAS COLHIDAS DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça adotou posicionamento no sentido de que a regra de impedimento prevista no art. 134, III, do CPC, somente se aplica nos casos em que o magistrado tenha participado em outro grau de jurisdição em um mesmo processo judicial, e não quando a sua participação anterior tenha ocorrido na esfera administrativa. ...
(RMS 18.099/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2006, DJ
12/06/2006
, p. 500)

Registre-se aqui, também, que o impedimento previsto no CPC é relativo e restrito tão somente à atuação judicial do magistrado, em outro grau de jurisdição, e não na esfera administrativa, portanto, não se pode acolher a extensão do conceito de impedimento para decisões prolatas no âmbito de processos administrativos disciplinares.

É possível que a falta de discernimento técnico acerca da atuação dos julgadores no processo administrativo e no processo judicial, tenha levado a confusão do conceito de “grau de jurisdição” previsto no permissivo legal.

À vista disso, evitando tautologia, transcrevo o seguinte excerto do parecer de lavra do lúcido Procurador-Geral de Justiça
Dr. Gilberto Valente Martins que expõe cristalinamente o significado da expressão:

Grau de Jurisdição

Posição hierárquica ou superioridade hierárquica existente entre um magistrado e outro e entre os tribunais. Os graus de jurisdição formam as instâncias.? (destacamos)

GRAU DE JURISDIÇÃO OU INSTÂNCIA

Quando se fala em Grau de Jurisdição ou Instância indica-se a hierarquia judiciária de um órgão. Existem os juízos de Primeiro Grau, de Segundo Grau, de grau inferior, de grau superior etc. Por princípio, as demandas judiciais são sujeitas a dois graus de jurisdição: a Primeira Instância refere-se, em regra, ao juízo em que se iniciou a demanda, ou onde foi proposta a ação; a Segunda é aquela à qual se recorre quando se pretende modificar decisão ou sentença final. Entretanto, ressalte-se que é na Primeira que se processará todo o feito até a decisão final e a execução de sentença que ali for proferida. (destacamos)

Dessa forma, não assiste razão ao impetrante, eis que não é caracterizado o impedimento dos julgadores, na forma prevista no art. 144, II, do CPC.

Violação ao princípio constitucional da ampla defesa – Ausência de intimação pessoal do impetrante para interrogatório pessoal. Inexistência de colheita do interrogatório pessoal do magistrado representado. Ausência de intimação pessoal para ciência da sessão de julgamento do PAD e do Acórdão condenatório.

Segundo o impetrante, o princípio constitucional da ampla defesa foi violado na medida em que não fora assegurada a prerrogativa de intimação pessoal, nos termos do art. 18, §2º e §6º da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 135/2011, a qual regula o procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados, havendo tão somente intimação pessoal acerca da Portaria nº 43/2017-SJ contendo a aplicação da penalidade, bem como, não houve a colheita do interrogatório pessoal do magistrado.

Prima facie,
vejamos o teor do dispositivo mencionado:

Art. 18. Decorrido o prazo para a apresentação da defesa prévia, o relator decidirá sobre a realização dos atos de instrução e a produção de provas requeridas, determinando de ofício as que entender necessárias.

§ 2º Para todos os demais atos de instrução, com a mesma cautela, serão intimados o magistrado processado ou seu defensor, se houver.

§ 6º O interrogatório do magistrado, precedido de intimação com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, será realizado após a produção de todas as provas.

O Regimento Interno deste e. TJPA, por sua vez, dispõe no art. 85 que o magistrado e o respectivo defensor serão intimados de todos os atos do processo.

In casu
, compulsando os autos, depreende-se do relatório do acórdão de id nº 4348383 - Pág. 1, que embora a oitiva do magistrado não tenha se realizado no primeiro dia marcado pelo Relator do PAD, em razão da alegada ausência de intimação pessoal do representado, o interrogatório foi remarcado para o dia 30 de janeiro de 2017, o qual foi adiado para o dia 20 fevereiro daquele ano por motivo de saúde do ora impetrante.

Todavia, segundo descrito no relatório do julgado, o magistrado deixou de comparecer na audiência em que seria ouvido, demonstrando, em verdade, que foi o próprio que deu causa ao seu não exercício de autodefesa.

Na oportunidade, o relator determinou a abertura de prazo para apresentação de alegações finais, tendo o ora impetrante apresentado suas razões finais, sustentando a legitimidade das razões que levaram a suas declarações de suspeição nos processos, e que teriam sidas reverenciadas pela Corregedoria.

A despeito da tese de ausência de intimação pessoal, ainda que fosse admitida, não se deve perder de vista que segundo o princípio
pas de nullité sans grief
, a nulidade do processo administrativo disciplinar somente pode ser declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa do servidor acusado, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.

Nesse sentido, cito os precedentes:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. PENA DE CENSURA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE MACULAR A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.

[...]

5.
A declaração de possíveis nulidades no processo administrativo disciplinar, segundo o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), depende da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do investigado.

6. Ao analisar a conduta do magistrado, o órgão censor bem delimitou as peculiaridades da açodada decretação de prisão temporária, justamente para diferenciar o simples ato jurisdicional, insuscetível de punição, nos termos do art. 41 da LC n. 35⁄1979 (LOMAN), do ato praticado com excesso de poder e com vistas à satisfação de interesse ou sentimento pessoal.

7. O mandado de segurança não constitui via adequada para o reexame das provas produzidas em processo administrativo disciplinar, tampouco à revisão do juízo de valor que a autoridade administrativa faz sobre elas. Aplicação da pena de censura devidamente fundamentada.

8. Impossibilidade de análise das demais questões suscitadas no recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância.

9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (
RMS 30.856⁄SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17⁄03⁄2016, DJe 31⁄03⁄2016.)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA LIBERAR VEÍCULO E ABUSO DE AUTORIDADE. PRESCRIÇÃO: INEXISTÊNCIA. NULIDADE POR SUBSTITUIÇÃO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO PROCESSANTE DO PAD: INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI 4.878⁄1965. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA.

[...]

A declaração de possíveis nulidades no processo administrativo disciplinar, segundo o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), depende da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do servidor.

[...]

Segurança denegada. (MS 14.838⁄DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26⁄10⁄2016, DJe 09⁄11⁄2016.)

No que tange a tese de ausência de notificação pessoal para o julgamento do PAD e da prolação do Acórdão, frisa-se que conforme consta nos autos, o magistrado não foi intimado por não residir mais no endereço declinado por si próprio para receber intimações, conforme certidão expedida pelo Oficial de Justiça de fls. 1850 nos autos do PAD, que ressalto, possui fé de ofício.

Ademais, a Resolução nº 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça estabelece no inciso II do seu art. 17 que “
o
magistrado que mudar de residência fica obrigado a comunicar ao Relator, ao Corregedor e ao Presidente do Tribunal o endereço em que receberá citações, notificações ou intimações
;”
, o que não se verifica no caso.

Salta aos olhos, ainda, o fato de que, habitualmente, o magistrado impetrante, em diversos procedimentos administrativos que respondia, criou certos obstáculos para dificultar sua intimação pelo Tribunal. Inclusive, tal conduta foi objeto de averiguação através do PAD nº 0011774-07.2016.814.0000,

sendo-lhe aplicado, ao final, a pena de censura.

Outrossim, ainda que o impetrante não fosse encontrado nos locais que indicava, é fato que seus patronos estavam sempre presente nos autos fazendo requerimentos, de sorte que não há como dizer que a parte não tinha plena ciência do tramite processual.

Por tais razões, não merecem prosperar os argumentos ventilados.

Violação ao Princípio da Correlação entre denúncia e condenação – Aplicação de pena de censura por fato diverso da denúncia.

Alega o impetrante que há verdadeira discrepância entre a peça acusatória que levou em consideração a abusiva suspeição em 218 (duzentos e dezoito) processos e a motivação para a condenação do magistrado que revela a invocação de fundamento inidôneo para suspeição em 13 (treze) processos. Aduz que a penalidade administrativa foi aplicada por fato diverso da denúncia.

Em que pese a discrepância alegada, esclareço que não há qualquer inadequação da instauração do PAD, isso porque se buscava verificar o desvio de finalidade do instituto da suspeição pelo magistrado, que não se manifestava tão somente em decorrência dos elevados números de feitos atingidos, mas também pela forma generalizada que o fazia.

As disposições do art. 8 da Resolução nº 135/2011 do CNJ deixam claro a obrigatoriedade da apuração das irregularidades, com a consequente possibilidade de instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar. Vejamos:

Art. 8º O Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, o Presidente ou outro membro competente do Tribunal, nos demais casos, quando tiver ciência de irregularidade,
é obrigado a promover a apuração imediata dos fatos, observados os termos desta Resolução e, no que não conflitar com esta, do Regimento Interno respectivo.

Parágrafo único.
Se da apuração em qualquer procedimento ou processo administrativo resultar a verificação de falta ou infração atribuída a magistrado, será determinada, pela autoridade competente, a instauração de sindicância ou proposta, diretamente, ao Tribunal, a instauração de processo administrativo disciplinar, observado, neste caso, o art. 14, caput, desta Resolução.

Evidentemente, que no caso em exame, apesar da Correição Extraordinária ter sido deflagrada em razão do tumulto provocado pelas diversas declarações de suspeição efetuadas pelo magistrado, a aplicação da penalidade foi determinada pela configuração do “
abuso de prerrogativa ante o desvio de finalidade do permissivo processual por motivo de foro íntimo” (id nº

4348382 - Pág. 32),
considerando o descompasso da conduta com os ditames do art. 35, I da Lei Complementar nº 37/79 - Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAM).

Por oportuno, transcrevo os termos do dispositivo:

Art. 35 - São deveres do magistrado:

I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;

Não à toa, o Acórdão nº 146.936/2015 exarado pelo Pleno desta Corte de Justiça, com base no Relatório da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, acolheu a proposta de instauração do PAD em face do magistrado, que ao final lhe imputou a pena de censura.

Destaca-se, ainda, que a aplicação da pena de censura ao magistrado impetrante respeitou a proporcionalidade, especialmente diante da gravidade da transgressão disciplinar praticada, bem como, obedeceu aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Logo, não assiste razão ao impetrante quando alega que a penalidade administrativa foi aplicada por fato diverso da denúncia.

Impossibilidade jurídica do Controle jurisdicional de ato discricionário de natureza íntima – motivos determinantes da arguição de suspeição. Preclusão lógica – Gestão sucessora de Corregedoria que não pode aferir conduta que a antecessora entendeu como lícita.

Destaca que o voto condutor que puniu o impetrante por não considerar razoável os motivos determinantes nas declarações de suspeições por foro íntimo nos 13 (treze) processos, envolvendo 03 (três) advogados, é patentemente inconstitucional.

Acerca do instituto da suspeição, imperioso trazer à baila as lições de Candido Rangel Dinamarco:

(...) seria absolutamente ilegítimo e repugnante
o
Estado chamar a si a atribuição de solucionar conflitos, exercendo o poder, mas permitir que seus agentes o fizessem movidos por sentimentos ou interesses próprios, sem o indispensável compromisso com a lei e os valores que ela consubstancia
-
especialmente com o valor do justo. Os agentes estatais têm o dever de agir com impessoalidade, sem levar em conta esses sentimentos ou interesses e, portanto, com abstração de sua própria pessoa (...).

Com efeito, infere-se que a imparcialidade não deve ser entendida como um valor em si mesma, mas como condição para prestigiar fundamental virtude democrática refletida no processo, que é a igualdade. E para que se dê tratamento igual aos litigantes ao longo do processo e da resolução do conflito, quer-se o Juiz imparcial.

Para tanto, a Constituição Federal estabelece mecanismos que minimizam os riscos de comportamentos parciais, tais como a garantia do Juiz natural, a vedação aos tribunais de exceção, além de cercar o magistrado de uma série de garantias e impedimentos destinados a deixá-lo imune de paixões (artigo 95,
caput
e parágrafo único, da Constituição Federal).

Por seu turno, o Diploma Processual prevê hipóteses em que o Juiz se considera fragilizado em sua capacidade de ser imparcial e com risco de se mostrar menos resistente a pressões e tentações, criou-se os institutos de impedimento e suspeição (arts. 144 e 145 do CPC), consistentes na técnica pela qual o magistrado se abstém de funcionar em determinado processo.

Salienta-se também, pelo amor ao debate, que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei, tudo em prol da imparcialidade judicial (art. 2 do CPC).

No que concerne à suspeição por foro íntimo (§1º do art. 145 do CPC
[7]
), sabe-se
que é assente na doutrina e jurisprudência não caber à parte, ou a quem quer que seja, indagar os motivos que levaram o magistrado à declaração de suspeição. Ora, há de se reconhecer que o Juiz, como qualquer profissional, está sujeito, no exercício de sua profissão, a receber pressões externas para que decida de determinada forma e que esses métodos, muitas das vezes, são trazidos a lume não pelas partes, mas por Advogados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos.

Destarte, muito embora o foro íntimo do magistrado seja, em princípio, imune à valoração por quem quer que seja, alguns parâmetros devem ser respeitados, a exemplo de Juízes que se julgam atingidos em sua honra por motivos superficiais e se negam a funcionar em processos de Promotores, Advogados e Defensores que promoveram correição ofensiva, representando contra eles. Neste caso, os magistrados podem até estar prejudicados emocionalmente, mas não pode imputar suspeição quanto às partes.

Na realidade, julgar se traduz em realizar a vontade da lei, e a vontade veiculada na demanda não é dos procuradores e patronos, e sim das partes, autor e réu. Desse modo, ainda que o magistrado se sinta ligado direta ou indiretamente aos causídicos, seja por interesse, ódio ou afeição, não pode se esquecer de que o interesse posto no âmbito judicial é da parte ou mesmo da sociedade, porquanto é o jurisdicionado o real detentor da garantia de obter uma manifestação jurisdicional.

À vista disso, em que pese seja possível a suspeição ou parcialidade do Juiz declarada em face de Membro do Ministério Público, Advogado ou Defensor Público, com base no art. 145, parágrafo 1º, do CPC (por motivo íntimo), trata-se de rara exceção à regra geral. Todavia, a despeito desta excepcionalidade, muitos Juízes distorcem sua finalidade com o ímpeto de evitar acúmulo de processos em suas varas e afastar casos complexos.

A fim de coibir abusos dessa ordem, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) chegou a editar a Resolução nº 82/2009, estabelecendo a obrigação de o Juiz indicar as razões da declaração às Corregedorias de Justiças ou aos órgãos colegiados indicados pelo Tribunal, mediante ofício reservado, resguardando o sigilo das informações. A vigência da Resolução supra não perdurou por muito tempo, tendo sido revogada pelo próprio CNJ em razão do novo Código de Processo Civil ter dispensado a necessidade de Juiz explicitar suas razões quando julgar-se suspeito por motivo de foro íntimo.

Diante disso, restou-se firmado no acórdão que não haveria como afirmar que o requerido abusou do direito de se julgar suspeito por motivo de foro íntimo com base apenas no quantitativo
de 218 (duzentos e dezoitos) processos,
tendo em vista que o exato número de suspeições declaradas nos autos seria incontroverso, razão pela qual o relator entendeu ser fundamental comprovar em quais desses processos houve a ocorrência do desvio de finalidade.

De fato, o juiz tem para si a presunção de imparcialidade, cujas circunstâncias podem modificá-la ou gerar presunção contrária.

Como regra, a parcialidade deve ser provada satisfatoriamente, mediante prova robusta e firme.
[8]

E diante deste contexto, através da apresentação voluntária pelo magistrado, em sua defesa prévia das razões que levaram as declarações de suspeição, foi constatado nos autos do PAD a existência de elementos que comprovaram alteração do ânimo do instituto em determinados processos, configurando, assim, o abuso da prerrogativa.

O que importa, portanto, neste caso, é a ilação extraída a partir da análise das circunstâncias naqueles processos: a atuação que ensejou o desvio de finalidade de prerrogativa funcional em descompasso com o exercício da magistratura, a qual é norteada pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro.

É verdade que o ordenamento jurídico brasileiro não limita o número de suspeições declaráveis pelo magistrado, sendo irrelevante se o juiz se deu por suspeito, em razões de foro íntimo, em um ou em vários processos, desde que faça a devida individualização da suspeição, ou seja, indique-a em cada demanda com razoabilidade.

Entretanto, na hipótese dos autos, o magistrado atribuiu um cunho de generalidade ao foro íntimo, na medida em que se utilizou do ato para declarar sua suspeição em processos, de forma genérica, abstrata e superficial.

E como bem explicado no acórdão do PAD, a suspeição por foro íntimo deve ser declarada com cautela e, no caso, as arguições de suspeição foram incompatíveis com a postura de serenidade, urbanidade e respeito que se exige de um magistrado.
Logo, as declarações indiscriminadas de suspeição pelo magistrado, ora impetrante, foram analisadas e reconhecidas como abuso de prerrogativa, ante o desvio de finalidade.

Restou claro, ademais, que a apuração não teve a finalidade de controlar o conteúdo de ato discricionário de natureza íntima, isso porque é evidente que não cabe ao Poder Judiciário julgar seus acertos ou desacertos,

tendo em vista a não ingerência no âmbito das relações do magistrado com as pessoas envolvidas. Em verdade, restringiu-se a investigar a existência do desvio da conduta do magistrado por utilizar imoderadamente, superficialmente e de forma generalizada do instituto de suspeição de foro íntimo, tendo o relator do feito apenas e tão somente subsidiado seu convencimento nos motivos subjacentes do ato.

Preclusão lógica – Gestão de Corregedoria sucessora que não pode aferir conduta que a antecessora entendeu como lícita.

Entendo que também não assiste razão ao impetrante ao alegar que não se figura razoável a mudança de gestão no Órgão Correcional postular abertura de PAD para aferir conduta que a antecessora entendeu lícita.

Ora, sabe-se que, em linha de regra, a autoridade competente e detentora do poder hierárquico, tem o dever de apurar as faltas cometidas por magistrado no exercício do
seu mister, tão
logo tenha tomado conhecimento destas, isso porque poder e autoridade só têm serventia quando exercidos.

A organização da Administração Pública se dá de forma verticalizada, o que possibilita
distribuir e escalonar os seus órgãos,

assim como ordenar e rever a atuação de seus agentes.

Para tanto, o Estado estabelece relação de subordinação entre os diversos órgãos e servidores, com distribuição de funções e gradação da autoridade de cada um.

É desse sistema hierarquizado no qual é estruturada a Administração, que decorre a obrigação de apurar irregularidades, em prestígio ao poder de fiscalizar as atividades exercidas por seus servidores e demais pessoas a elas ligadas, exigindo-lhes uma conduta adequada aos preceitos legais e morais vigentes.

Com efeito, diante de uma situação irregular a envolver servidores públicos no exercício de suas atribuições legais, caberá à Administração, por intermédio das autoridades que a representam, promover a adequada e suficiente apuração, objetivando punir o servidor faltoso e recompor a ordem pública, ora turbada com a prática de determinada conduta infracional.

Essa averiguação de suposta falta funcional constitui imperativo inescusável, não abrigando grau de discricionariedade, significa dizer, portanto, que ao se deparar com elementos que revelem a ocorrência de irregularidade, fica a autoridade obrigada a promover sua apuração imediata, sob pena de cometer crime de condescendência criminosa, previsto no art. 320 do Código Penal.
[9]

Em contrapartida, o
“poder- dever de apuração” deve observância ao princípio da legalidade, na medida em que nenhum representante do Estado deve praticar ato sem a devida competência que, comumente, é definida em
lei ou em atos normativos infralegais.

Nesse sentido, a regra geral vigente no âmbito da Administração Pública define como autoridade competente para apurar eventuais irregularidades, a sede correcional, hierarquicamente superior ao denunciado ou representado. Sobre esse ponto, traz-se à lume a lição da doutrina
[10]
:

“Em se tratando de órgãos e entidades nas quais existam unidades especializadas na matéria correicional (as denominadas “Corregedorias”), o dever de apurar é transferido da autoridade hierarquicamente superior ao denunciado à unidade específica de correição (detentora da competência exclusiva para averiguar as notícias de irregularidades envolvendo servidores públicos no desempenho direto ou indireto de suas atribuições).

No campo estadual, o Regimento Interno do TJPA define a competência da Corregedoria de Justiça, a qual tem funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares:

Art. 40. Aos Corregedores de Justiça,
além da incumbência de correição permanente dos serviços judiciários de 1ª instância
, zelando pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da Justiça, das atribuições referidas em lei e neste Regimento, compete:

I –
(...)
;

II - (...);

III - (...);

IV - determinar, anualmente, a realização de correição geral em, no mínimo, metade das comarcas da região metropolitana e do interior do Estado;

V - (...);

VI - (...);

VII - conhecer das representações e reclamações contra Juízes e serventuários acusados de atos atentatórios ao regular funcionamento dos serviços judiciais,
determinando ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias à apuração dos fatos e definição de responsabilidade
, cientificando ao Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado, aos Presidentes do Conselho Federal e Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e ao Defensor Público Geral, quando estiverem envolvidas pessoas subordinadas a estas autoridades;

VIII - (...);

IX - (...);

X -
determinar a
realização de sindicância ou de processo administrativo
, decidindo os que forem de sua competência e determinando as medidas necessárias ao cumprimento da decisão;

XI - aplicar penas disciplinares e, quando for o caso, julgar os recursos das que forem impostas pelos Juízos;

Portanto, como se vê, a autoridade competente agiu no âmbito de sua competência para restaurar, o quanto antes, a regularidade, a eficiência e o bom funcionamento do serviço público, o qual sofreu abalo com o comportamento censurável do magistrado.

Ainda que assim não fosse, o argumento de que a gestão antecessora tenha entendido como lícita a conduta do impetrante, é genérico e ausente de comprovação.

Desse modo, concluo, pois, inexistir o direito líquido e certo do impetrante.

DISPOSITIVO

Assim, diante do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pretendida,
nos termos da fundamentação.

Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais finais.

Decorrido o prazo recursal, sem qualquer manifestação das partes, arquivem-se os autos.

É como voto.

Belém (PA), 25 de janeiro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
Mandado de Segurança. São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 13 e 14.

[2]
A teoria da ação no processo civil. São Paulo: Dialética, 2003, p. 44.

[3]
Mandado de segurança: comentários à Lei 12.016/2009. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2009, pp. 35-36.

[4]
Perfil atual do mandado de segurança. In Direito Processual Público. Carlos Ari Sundfeld e Cassio Scarpinella Bueno (coord). 1ª edição, 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2003, p.121.

[5]
OLIVEIRA, Francisco Antônio. Mandado de segurança e controle judicial – Mandado de segurança coletivo – enfoques trabalhistas e jurisprudenciais. 2ª edição, São Paulo Revista dos Tribunais, 1996, p. 158.

[6]

Art. 24, incisos XV e XVII “c” e c/c art. 75 do Regimento Interno do TJPA.

[7]
Art. 145. Há suspeição do juiz:

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.

[8]

CAMPOS, Rogerio. Novo Código de Processo Civil Comentado na prática da Fazenda Nacional. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p.309

[9]
Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

[10]
Manual de Processo Administrativo Disciplinar. Brasília, 2021.

Publicação Da Corregedoria-Geral Da União | CGU. p. 43
.

Belém, 03/02/2023